Tribunal: TJPA
Processo: 0809372-75.2020.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809372-75.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº: CCCiv.0809372-75.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL X 10ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA. FORO EM RAZÃO DA PESSOA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANPARÁ.

A EFICÁCIA DO ACÓRDÃO Nº 91.234.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 2010.3.003142-5 PUBLICADO NO DJE DE 30/09/2010. ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJPA NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS EM QUE FIGURE COMO PARTE INTERESSADA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA É DAS VARAS CÍVEIS
.
RESSALVA QUANTO A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX-NUNC. FÓRMULA DE TRANSIÇÃO. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO TRIBUNAL SOMENTE TEM APLICAÇÃO PARA OS PROCESSOS AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO, DEVENDO, PORTANTO, OS FEITOS ANTERIORES PERMANECEREM NAS VARAS ESPECIALIZADAS POR ONDE JÁ TRAMITAVAM ATÉ A PUBLICAÇÃO DO CITADO ACÓRDÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS
. O PROCESSO ORIGINÁRIO DEVE PERMANECER TRAMITANDO NA VARA ESPECIALIZADA POR RAZÕES DE DIREITO INTERTEMPORAL, UMA VEZ QUE A SUA DISTRIBUIÇÃO OCORREU EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO SUPRAMENCIONADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Presidente Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº: CCCiv.0809372-75.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência arguido nos autos do processo nº.

0006024-15.2006.8.14.0301, onde figura, na condição de suscitante, o

Juízo da 10ª Vara Civel e Empresarial de Belem-PA
e, de outro lado, na posição de suscitado o

Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA
.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO PARA SA
contra
ANTONIO MARTINS SIMÃO
, visando executar título de crédito, consistente em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com aditivos.

Inicialmente,
o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital
se declarou incompetente para processar e julgar o feito, sendo o processo distribuído à 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, por sua vez, determinou o retorno dos autos ao juízo ora suscitado (Id. 81899345).

Em seguida, o juízo suscitado prolatou sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, a qual foi, posteriormente, anulada em julgamento de recurso de apelação interposto pelo autor, sendo os autos, então, devolvidos ao
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Públcia da capital
.

Novamente, o Juízo suscitado determinou a redistribuição do processo a uma das varas cíveis, ocasião em que os autos foram encaminhados ao
Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA
que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, visando solucionar a celeuma acerca do órgão julgador da causa.

Despacho designando o
Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA
, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal, consoante o disposto no art. 955,
caput
, do CPC/2015, bem como notificando o Juízo suscitado para prestar informações.

Informações não foram prestadas (Id nº. 5224474 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer, opinando pela improcedência do conflito arguido e, nestes termos, fixar a competência do juízo suscitante (Id nº.5287397).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

Belém, 20/04/2023